Tribunal: TJDFT
Processo: 0702113-25.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702113-25.2021.8.07.0018 APELANTE: EUNICE NUNES DO NASCIMENTO, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., EUNICE NUNES DO NASCIMENTO DECISÃO Recebo o pedido da apelante-autora (id. 29660020) como desistência da apelação e homologo-o. Nos termos do art. 997, §2o, inc. III, do CPC, não conheço do recurso adesivo interposto pelo Banco-réu. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 6 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora